Tribunal: TJDFT
Processo: 0720646-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0720646-88.2018.8.07.0001 AGRAVANTE: TECARBRASILIA VEICULOS E SERVICOS S/A AGRAVADOS: CIDY CESAR DO AMARAL, VERA LUCIA FERREIRA CESAR DO AMARAL, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. DESPACHO TECARBRASÍLIA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18229829. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016